Tribunal: TJDFT
Processo: 0035822-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação oriunda de contrato de compra e venda de imóvel na planta, no qual a incorporadora/ré se caracteriza como fornecedora e a autora como consumidora, sendo ela destinatária final do produto ou serviço prestado (CDC 2o).
2. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da construtora, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção.
3. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes.
4. Nos casos de rescisão contratual, o termo final da mora deve ser a data da decisão que suspendeu a exigibilidade do contrato, determinada em antecipação da tutela, na sentença ou no acórdão, conforme o caso.
5. Não é cabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Tema 970 do STJ.
6. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, não sendo aplicável o Tema Repetitivo 1002 do STJ.
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.